Tribunal: STF
Processo: ARE 1445601
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, manejado por Adriano Wermelinger Schumacker, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE MENORES. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DESAUTORIZADO DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS.
REQUESTO PREFACIAL. AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE CONSTITUI PLEITO QUE, DE PLANO, DEVE SER DENEGADO, NOS TERMOS DA PREDOMINANTE JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES, NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE SENTIDO LÓGICO EM CONCEDER A LIBERDADE ÀQUELE QUE PASSOU PRESO A INSTRUÇÃO, MORMENTE APÓS O ÉDITO CONDENATÓRIO ONDE RESTOU COMPROVADA A IMPUTAÇÃO QUE LHE RECAIU. A SENTENÇA QUE DECLARA HÍGIDOS OS MOTIVOS QUE INSUFLARAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA NADA CONTÉM DE ILÍCITO OU IMPRÓPRIO, POSTO REPORTAR-SE PELA TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ AOS FUNDAMENTOS DO QUE, SOBRE OS MESMOS FATOS, RESTOU DECIDIDO ANTERIORMENTE E AUTORIZOU A PRISÃO PREVENTIVA. 
(...)
RECURSO DO APELANTE 31, ADRIANO WERMELINGER SCHUMAKER
ALEGANDO, PRELIMINARMENTE, A ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUBSTANCIADA NO FATO DE QUE AS AUTORIDADES SABIAM QUE AGENTES PENITENCIÁRIOS ERAM SUBORNADOS PARA FACILITAR O USO DE APARELHOS CELULARES NO INTERIOR DE PRESÍDIOS, SEM QUE NADA FOSSE FEITO. NO MÉRITO, NÃO FOI ENCONTRADO QUALQUER MATERIAL ENTORPECENTE EM SEU PODER, SENDO APREENDIDAS APENAS DUAS ARMAS, QUE DIZ MANTER PARA SE PROTEGER, HAJA VISTA A OCORRÊNCIA DE UM ANTERIOR HOMICÍDIO NO QUAL SERIA O VERDADEIRO ALVO. SUSTENTA QUE TRABALHA NA CONFECÇÃO DE SUA IRMÃ RENATA E, COMO TINHA LIVRE ACESSO AO LOCAL, COLOCOU AS ARMAS NO ESTABELECIMENTO SEM QUE ELA TIVESSE CONHECIMENTO; APÓS O CUMPRIMENTO DE SUA PENA PELO CRIME DE TRÁFICO, PASSOU A SER PERSEGUIDO PELAS AUTORIDADES POLICIAIS. SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, PORQUANTO JÁ TENHA SIDO PROCESSADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO; AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI 11.343/06, ASSINALANDO QUE AS MENSAGENS E TELEFONEMAS QUE SUPOSTAMENTE VINCULAM O DEFENDENTE À QUADRILHA DE TRÁFICO EM QUESTÃO NÃO SÃO OBJETIVOS
(...)
QUESTÕES PRELIMINARES:
NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PELA VIOLAÇÃO AO PRAZO DE SUA DURAÇÃO, 15 DIAS, PRORROGÁVEL POR MAIS 15, NÃO SENDO POSSÍVEL A PERMANÊNCIA POR TEMPO INDETERMINADO. 
(...)
ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, CONSUBSTANCIADA NO FATO DE QUE AS AUTORIDADES SABIAM QUE AGENTES PENITENCIÁRIOS ERAM SUBORNADOS PARA FACILITAR O USO DE APARELHOS CELULARES NO INTERIOR DE PRESÍDIOS, SEM QUE NADA FOSSE FEITO. 
(...)
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NEGATIVOS DO ART. 2º DA LEI 9.296/96, BEM COMO DA NECESSIDADE DE QUE O TEOR DOS DIÁLOGOS CAPTADOS ESTEJAM EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 
(...)
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA AUTENTICIDADE DOS DIÁLOGOS
 (...)
RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DECIDIDOS CONFORME ABAIXO, NA FORMA DO VOTO DO RELATOR.” (e-doc. 112).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 135), sustenta-se violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, ao in dubio pro reo e à presunção de inocência, questionando-se a dosimetria da pena e alegando-se a nulidade das interceptações telefônicas.

 3.	O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada; (ii) aplicação dos Temas nº 182 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, (iii) incidência dos enunciados nº 279, nº 284 e nº 322 da Súmula do STF; e (iv) e pelo fato de a controvérsia referir-se à seara infraconstitucional (e-doc. 150, p. 46-53).

 4.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade recursal, o agravante, repisando os argumentos lá exarados, pugna pelo conhecimento e provimento deste agravo para o fim de que seja admitido e provido o recurso extraordinário (e-doc. 157).

É o relatório.

Decido.

 5.	Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

“Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 6.	Neste caso, como se viu, a inadmissão do apelo extremo (e-doc. 150, p. 46-53) deu-se por ausência de demonstração da repercussão geral de forma fundamentada, pela incidência dos Temas nº 182 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral, dos enunciados nº 279, nº 284 e nº 322 da Súmula do STF e porque a controvérsia demandaria análise infraconstitucional.

 7.	Todavia, no presente agravo, a parte agravante não combate os fundamentos de inadmissão do apelo extremo, limitando-se a reiterar a alegada existência de repercussão geral, de violação ao benefício da dúvida em favor do réu e de injusta condenação por ausência de provas da intenção associativa para o tráfico de drogas.

 8.	Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

 9.	Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.

Publique-se.

Brasília, 8 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator